Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. SALDO DE FGTS EM CONTA VINCULADA. PATRIMÔNIO COMUM DOS CONVIVENTES. INCLUSÃO NA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento de que se comunicam os direitos sobre os depósitos em conta vinculada ao FGTS durante a constância da sociedade conjugal, devendo ser partilhado o montante por ocasião da separação (AgInt no REsp n. 1.896.600/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

2. No caso e, a sentença restringiu a partilha do FGTS ao exato período em que reconhecida a união estável, cujo reconhecimento não foi objeto de irresignação. Consequentemente, a delimitação temporal realizada pela sentença observou corretamente o regime de comunhão parcial de bens aplicável à união estável, consoante o disposto no art. 1.725 do CC.

3. Recurso conhecido e desprovido.